Tribunal: TJDFT
Processo: 0719659-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719659-11.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA AGRAVADO: G.C.E S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por G.C.E. S/A.: “Cuida-se de ação ordinária ajuizada por GCE S/A em face de Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda, com pedido de tutela de urgência para sustação do protesto lavrado sob o Protocolo no 5179852 junto ao Cartório de Protestos de Taguatinga/DF. A parte autora alega que celebrou contrato com a requerida para fornecimento de luminárias destinadas à execução do contrato administrativo firmado com a Prefeitura de Goiânia, no âmbito do Pregão Eletrônico no 043/2023. Sustenta que os produtos entregues não atenderam às especificações técnicas exigidas, conforme atestado por ensaios laboratoriais realizados pelo LABELO/PUC-RS, sendo classificados como de tipo inferior ao pactuado. Aduz, ainda, que o instrumento contratual objeto do protesto não foi firmado por duas testemunhas, o que afasta sua natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, implicando nulidade formal do protesto, à luz do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 9.492/97. Requer, assim, a sustação do protesto, apontando o risco de dano irreparável decorrente da inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, o que poderia inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, notadamente a execução de obras públicas em andamento. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931- 932) No caso, verifica-se presentes ambos os requisitos legais. A probabilidade do direito decorre da existência de elementos documentais, em especial o contrato de compra e venda firmado entre as partes e as notas fiscais de venda de produtos (id 232733569, págs.9-52), o descritivo técnico (id 232733572) e os relatórios de ensaio confeccionados pela Intertek e pela PUC-RS (id 232734314, 232734316, 232734317, 232734318, 232734319, 232734320, 232734321), que evidenciam, em juízo de cognição sumária, que os produtos fornecidos pela requerida divergem das especificações técnicas pactuadas no contrato, o que autoriza, em tese, o exercício da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Quanto ao periculum in mora, é razoável presumir o risco de dano de difícil reparação diante da iminência ou efetivação de protesto, com impacto direto na atividade empresarial da autora, que depende da contratação com fornecedores para a continuidade de diversas obras públicas. Reforça-se, ainda, que a autora ofereceu caução real mediante bem imóvel (id 232734323) avaliado em mais de R$7.148.059,60 (id 232734326) o que mitiga eventual risco de dano reverso, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: 1) Determinar a suspensão imediata do protesto objeto do Protocolo no 5179852, lavrado no Cartório de Protestos de Taguatinga/DF; 2) Caso o protesto já tenha sido efetivado, determino a cessação de sua publicização, com a expedição de ofício ao referido cartório para que se abstenha de dar publicidade ao apontamento, até ulterior deliberação judicial; Admito, desde já, a caução do imóvel descrito na matrícula no 26.224 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, como garantia da obrigação, enquanto vigente a medida liminar. Lavra-se termo de caução. Confiro à presente decisão força de ofício. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento, processo 0714927- 84.2025.8.07.0000 (id 232984909)” Consta das razões recursais (i) que a “principal alegação da GCE para tentar anular o protesto legítimo realizado pela TRADETEK é a de que as luminárias fornecidas não teriam sido aceitas pelo Município de Goiânia para fins de cumprimento do Edital de Licitação no 043/2023”; (ii) que questionados sobre a existência de “alguma inadequação das luminárias da TRADETEK instaladas no Município pela GCE”, os gestores do contrato administrativo responderam que “não existe motivo que desabone a utilização destas luminárias da marca Argos da Tradetek””; (iii) que “nenhum dos laudos apresentados pela GCE indica dados de que as luminárias da TRADETEK desatenderiam as exigências técnicas do Edital de Licitação no 043/2023 do Município de Goiânia”; (iv) que “a Agravada não cita qual regra do Edital do Município de Goiânia que exigiu que a luminária fosse “totalmente limitada”; (v) que, “Até final de fevereiro, a TRADETEK já havia fornecido algo em torno de 30 mil luminárias, sem que jamais houvesse suspensão de pagamentos ou reclamação dos equipamentos”; (vi) que “Apenas agora, quando se tornou inadimplente e protestada, a Agravada tenta suscitar alguma inadequação dos equipamentos entregues pela TRADETEK”; (vii) que “a TRADETEK jamais teve acesso a tais laudos ou foi notificada para tratar de alguma falha das luminárias entregues durante as cobranças realizadas em âmbito negocial”; (viii) que “a Agravada produziu laudos e tenta interpretá-los com o objetivo de criar pretexto para protelar o pagamento de valores devidos à TRADETEK. Afinal, nenhum dos laudos afirma que a luminária da TRADETEK não atende ao Edital de Licitação no 043/2023 do Município de Goiânia”; (ix) que “os laudos apresentados não servem como prova, pois não há qualquer comprovação de que o equipamento testado (1) estava no parque de iluminação pública de Goiânia; e (2) se os outros quase 34 mil equipamentos fornecidos também possuíam a suposta (inexistente) falha apontada”; (x) que as luminárias fornecidas são testadas em “laboratório de ensaios fotométricos e elétricos vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF)”; e (xi) que, “ainda que houvesse algum tipo de falha nas luminárias entregues, tal fato não seria suficiente para justificar o calote perpetrado pela Agravada”; (xi) que o “imóvel ofertado para caução possui averbação de indisponibilidade de seus bens” e assim não pode ser admitido. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “reestabelecer os feitos do protesto realizado pela TRADETEK contra a GCE” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 71952548). É o relatório. Decido. A agravada alegou na petição inicial que, para o cumprimento do contrato celebrado com a Prefeitura de Goiânia que tem por objeto a substituição de luminárias, adquiriu da Agravante “173.704 lâmpadas especificadas nos termos do certame”. Alegou, ainda, que a Agravante “forneceu material inferior e fora das especificações técnicas exigidas pelo Edital”, conforme testes realizados no LABELO da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul”. Pelo CONTRATO DE COMPRA E VENDA de p. 9/18 ID 232733569, TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA (Agravante) vendeu a RH ENGENHARIA LTDA e GCE S/A (Agravada) luminárias para “para fins de cumprimento do Pregão Eletrônico 043/2023”. A Agravante e a empresa RH ENGENHARIA LTDA, que requereu o seu ingresso na demanda, constituíram a empresa ILUMINA GOIÂNIA SPE LTDA, contratada pela Prefeitura de Goiânia para a modernização, eficientização e expansão do parque de iluminação pública do município de Goiânia. O CONTRATO DE COMPRA VENDA celebrado entre as partes (de um lado a Agravada, de outro a Agravante e RH ENGENHARIA LTDA), está expressamente associado ao objeto do Pregão Eletrônico 043/2023 realizado pelo Município de Goiânia/GO. O e-mail de ID 232733571 mostra que a Agravada suspendeu os pagamentos sob a justificativa de que o contrato celebrado com a Prefeitura de Goiânia estava “passando pelo processo de certificação” e que os pagamentos ficariam suspensos “até que sejam finalizadas as verificações por parte da prefeitura e liberados os pagamentos”. Como destacado na decisão agravada, os “RELATÓRIOS DE ENSAIOS” que constam dos autos (IDs 232734316 a 232734321) sinalizam, “em juízo de cognição sumária, que os produtos fornecidos pela requerida divergem das especificações técnicas pactuadas no contrato, o que autoriza, em tese, o exercício da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).” O cenário fático, tal como descortinado até o momento em que foi deferida a tutela provisória de urgência, descortina a existência do fumus boni iuris corretamente reconhecido na decisão agravada. A indisponibilidade registrada na matrícula do imóvel em princípio não o desqualifica como garantia, tendo em vista que provém de reclamação trabalhista que, numa primeira abordagem, retrata dívida muito inferior ao seu valor de mercado. Mas é preciso atentar para o fato de que, com a contestação, a Agravante apresentou documento da Diretoria de Serviços de Infraestrutura Urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (p. 2/3 ID 236444945), datado de 19/05/2025, ou seja, posterior à concessão da tutela provisória de urgência, do qual se colhe a assertiva de que as “luminárias Argos da Tradetek, ofertadas pela Empresa CONSÓRCIO ILUMINA GOIÂNIA (Empresa líder do consórcio: RH ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ no 04.059.159/0001-32), formado pelas empresas RH Engenharia, CNPJ 04.059.159/0001-32, e a empresa GCE, CNPJ 05.275.229/0001-52, vencedora do Pregão Eletrônico 043/2023, em sua proposta e Documentação Técnica apresentada atenderam as especificações técnicas previstas no Edital, Projeto Básico, seus anexos e os Contratos 031/2024 a 037/2024”. Esse documento, que ainda não foi submetido ao contraditório, é posterior à concessão da tutela provisória de urgência e por isso em princípio não pode ser valorado para o exame do pleito recursal que se circunscreve à análise da correção dessa decisão, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Mas fato ou documento novo dá respaldo à dedução de pedido de revogação ou modificação da tutela provisória de urgência, na esteira do que prescreve o artigo 296 do Código de Processo Civil. Com efeito, essa prova nova que, à primeira vista, pode comprometer a força probante dos laudos apresentados pela Agravada, permite que a Agravante postule a revogação da tutela provisória de urgência, tal como o fez na contestação. Não há o impedimento processual para o exame do pedido de revogação da tutela provisória de urgência vislumbrado na decisão de ID 236311737. A decisão proferida no Agravo de Instrumento 0714927-84, que suspendeu a decisão que declinou da competência, ressalvou a competência do “juízo de origem para o exame do pedido de tutela provisória”. O pedido de revogação está compreendido na tutela provisória, máxime quando fundado em fato ou prova nova, de maneira que deve ser examinado segundo a compreensão do douto Juiz de Direito da causa. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para o fim de autorizar a análise do pedido de revogação da tutela provisória de urgência deduzido na contestação. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator